Tribunal: CARF
Processo: 15504.011914/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.011914/2010-82
ACÓRDÃO
2002-008.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO FROSSARD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária
não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e
interpretações não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011914/2010-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 124 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 102 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra EDUARDO FROSSARD, CPF
600.035.616-15, fls. 27/30, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
178,73, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 28, foi
glosada a pensão alimentícia declarada no montante de R$29.460,00. Esclarece a
fiscalização que os comprovantes de pagamentos apresentados pelo contribuinte
(transferências e depósitos bancários emitidos pelo Banco Itaú) são referentes ao
ano-calendário de 2009 e não ao ano de 2008 (objeto de análise neste processo).
Assim, essa dedução refere-se ao exercício de 2010.
O contribuinte apresentou impugnação em 14/6/10, por meio de procurador,
documento de fls. 31.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011914/2010-82
3
Em seu instrumento de defesa, fls. 2/24, faz um breve relato da autuação e diz
que o acordo homologado na justiça estadual, ficou estabelecido o pagamento de
pensão alimentícia no valor mensal de seis salários mínimos, sendo três salários
para cada filho: Ana Flávia Oliveira Frossard e Carlos Eduardo Oliveira Frossard.
Foi pago, no ano de 2008, exercício 2009, o valor de R$ 29.460,00, mediante
depósito em conta bancária de Suely Oliveira Miranda e em espécie. Em anexo,
cópias dos depósitos efetuados em conta bancária e recibo firmado por Suely
Oliveira Miranda, comprovando que o valor da pensão alimentícia foi liquidado.
Junta a cópia da declaração do imposto de renda de Suely Oliveira Miranda que
declarou o valor de R$ 29.460,00 a título de pensão alimentícia recebida do
impugnante.
Alega que a glosa feita pela fiscalização deve-se ao fato de terem sido
apresentados documentos referentes ao ano-calendário de 2009, por equívoco do
contribuinte, que apresentou documentos, confundindo o ano-calendário de 2009
com o exercício 2009.
Verificando o equívoco na apresentação da documentação, por ser o contribuinte
leigo, o Fisco deveria ter intimado a apresentar os documentos corretos.
Entretanto, preferiu fazer o lançamento de ofício, sem aprofundar no exame das
provas e sequer verificar que a beneficiária da pensão alimentícia ofereceu os
rendimentos à tributação em sua declaração.
Apesar de a notificação fiscal alegar que não restou comprovado o efetivo
pagamento da pensão alimentícia, a comprovação do efetivo pagamento
encontra-se em anexo, consubstanciado nos recibos firmados pela beneficiária e
em sua declaração de imposto de renda com o lançamento do recebimento da
verba alimentar, pela Sra. Suely, comprovando que efetivamente houve o
pagamento da referida pensão alimentícia.
Portanto, não tem razão, nem suporte de ordem fático ou jurídica, os
fundamentos do lançamento fiscal.
Cita legislação, princípios constitucionais, jurisprudência e doutrina referentes ao
imposto de renda, dispondo que é direito do contribuinte a dedução do valor
pago a título de pensão alimentícia.
De acordo com os recibos juntados em anexo, o valor pago a título de pensão
alimentícia foram efetivamente pagos e devem ser abatidos da base de cálculo do
imposto de renda.
A fiscalização não estava impossibilitada de instruir o processo tributário de forma
contundente, não o fez por razões desconhecidas, portanto, deve ser declarado
sua nulidade e cancelados todos os seus efeitos.
Pede seja acolhida a dedução com pensão alimentícia, julgando improcedente o
lançamento e determinada a restituição integral do imposto de renda.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011914/2010-82
4
Requer, ainda, que as intimações sejam encaminhadas para o endereço Alameda
Borba Gato, 145, Lundiceia, Lagoa Santa/MG, CEP 33400-000, informado na
última DIRPF.
De acordo com despacho de fls. 80, o contribuinte não foi intimado da
notificação, nem houve emissão de edital. Assim, a impugnação apresentada foi
considerada tempestiva.
Os autos do processo foram baixados em diligência, fls. 81, para que fosse juntado
aos autos o dossiê de fiscalização referente ao exercício 2009, para que esta
autoridade julgadora pudesse analisar os documentos já apresentados pelo
contribuinte, haja vista que os comprovantes de pagamento de pensão
alimentícia não constavam deste processo.
O dossiê de fiscalização foi juntado às fls. 83/100 e o processo retornou à esta
Delegacia de Julgamento para prosseguimento.
O acórdão denegatório foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009 Ementa:
DEDUÇÕES INDEVIDAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO
PARCIAL (SIC).
Valor pago a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente são dedutíveis, desde que
comprovada a efetividade do pagamento.
JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE.
Decisões exaradas em outros julgados não vinculam este colegiado. a
não ser aquelas com efeito vinculante não colacionadas aos autos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
Em sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre
inconstitucionalidade de norma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2013 (AR e-fls. 121), o
sujeito passivo interpôs, em 24/09/2013 (postagem do envelope de e-fls. 148), Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, simplesmente repisando seus
argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011914/2010-82
5
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de
R$29.460,00.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, ora grifados:
A impugnação apresentada pelo contribuinte atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. A
defesa foi considerada tempestiva, conforme despacho de fls.80, portanto dela se
toma conhecimento.
Em relação às deduções indevidas de pensão alimentícia, determina a Lei no
9.250/95, art. 8o, II, “f”:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
Depreende-se da legislação acima transcrita que a dedução da despesa paga a
título de pensão alimentícia deve cumprir o estabelecido na decisão ou acordo
homologado judicialmente. O pagamento dos valores estipulados judicialmente
deve ser comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos.
Segundo descrito na notificação fiscal, fls. 28, a glosa da pensão alimentícia se
deu porque os comprovantes de pagamentos apresentados pelo contribuinte
(transferência e depósitos bancários do Banco Itaú) se referiam ao ano-
calendário de 2009 e não ao ano-calendário de 2008, objeto do presente
lançamento.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011914/2010-82
6
No Termo de Intimação Fiscal no 2009/743612610916841, fls. 85, recebido pelo
contribuinte em 8/2/2010, foi solicitado os seguintes documentos:
- Comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi.
- Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de
saúde com valores discriminados por beneficiário.
- Escritura Pública, Decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com
alimentando.
- Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes
de pagamentos.
Portanto, o contribuinte teve conhecimento de que os recibos de pagamento da
pensão alimentícia deveriam ter sido apresentados para se beneficiar da
dedução pretendida.
Alega em sua defesa, que se equivocou na apresentação da documentação, pois
os recibos referiam-se ao ano de 2009 e não de 2008, mas que a fiscalização
deveria tê-lo intimado a apresentar os documentos corretos. Acrescenta que o
lançamento foi feito sem exame das provas e sem verificar que a beneficiária da
pensão alimentícia ofereceu os rendimentos à tributação em sua declaração.
O contribuinte teve a oportunidade de apresentar os documentos que poderiam
comprovar a dedução, por ocasião do recebimento do Termo de Intimação, no
2009/743612610916841, fls. 85, e após tomar ciência da Notificação Fiscal, fls. 28,
com a descrição da infração, qual seja, que os comprovantes apresentados se
tratam de exercício 2010, diverso do analisado pela autoridade fiscal. Poderia ter
anexado aos autos, no prazo de impugnação, os comprovantes de pagamento
corretos (ano 2008).
Descabida de êxito a assertiva de que a fiscalização deveria ter intimado o
contribuinte a apresentar os pagamentos da pensão alimentícia do ano-calendário
correto e não o fez. No termo de intimação e na notificação fiscal, estava
discriminado o ano-calendário sob autuação (2008) e a notificação descreveu o
erro cometido pelo contribuinte na apresentação dos documento.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, porque todos os requisitos
legais exigidos para a constituição do crédito foram observados, nos termos do
art. 10 e 59, do Decreto 70.235/72.
...
O contribuinte compareceu aos autos para apresentar sua defesa, sabia que os
recibos apresentados não se referiam ao ano de 2008 e afirmou que o recibo
firmado pela beneficiária da pensão e sua declaração de ajuste anual seriam
suficientes para comprovar a dedução. Poderia ter juntado aos autos os
comprovantes de transferência bancária do ano correto (2008) tanto no prazo
dado na intimação fiscal, tanto no prazo de impugnação, mas não o fez. Apesar
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011914/2010-82
7
de não ter apresentado a homologação do acordo judicial, prova essencial para o
acolhimento do abatimento da despesa (conforme solicitado no Termo de
Intimação de fls. 85), a petição inicial do acordo definia que a pensão seria
depositada em conta bancária, portanto, o comprovante do depósito deveria ter
sido apresentado.
...
Registre-se, ainda, que os outros documentos juntados pelo contribuinte para
comprovar a dedução, são os recibos anexados às fls. 33/44, firmados por Suely
Oliveira Miranda, CPF 627.649.696-00, de que recebeu pensão alimentícia do
contribuinte e a petição inicial da ação se separação judicial, fls. 89/92. Na
petição, as partes propuseram que os filhos deveriam receber alimentos, no
montante de 6 salários mínimos, a ser pago à mãe dos menores, depositado até o
dia 10 de cada mês, iniciando o pagamento após a homologação do acordo. A
homologação judicial do acordo não foi anexada aos autos.
Vale esclarecer que os recibos assinados por Suely Oliveira Miranda, fls. 33/44,
não servem para comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia por
parte do contribuinte. A petição inicial da ação de separação consensual, consta a
proposta de acordo fls.52/55 entre as partes, estipulando que o valor da pensão
alimentícia seria depositada até o dia 10 de cada mês:
Os Requerentes desistem reciprocamente aos alimentos, vez que ambos possuem
meios de prover o próprio sustento.
Entretanto, o varão contribuirá com o sustento e manutenção dos filhos com uma
pensão alimentícia no valor de 06 (seis) salários mínimos mensal, sendo 03 (três)
salários mínimos para cada filho.
Valor este que deverá ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, iniciando
imediatamente após a homologação do presente acordo.
Pela ausência dos comprovantes de depósito, em conta bancária, para o ano de
2008, no valor proposto na petição inicial a título de pensão alimentícia aos
filhos menores, mantém-se a glosa da dedução de R$ 29.460,00.
Em relação aos argumentos sobre princípios constitucionais, vale destacar que,
nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, na esfera administrativa, não
se discute constitucionalidade de norma:
...
Quanto à citação de legislação, jurisprudência e doutrina referentes ao imposto
de renda, cumpre esclarecer que esta autoridade julgadora de primeira instância
está vinculada à lei, não podendo dela se afastar. Se a legislação preceitua
condições para a dedutibilidade da despesa para se apurar a base de cálculo do
imposto de renda, estas devem ser observadas pela autoridade julgadora e, ainda,
doutrina não norteia ou vincula decisões administrativas.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.659 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011914/2010-82
8
Em relação às decisões judiciais, estas só fazem efeitos entre as partes que
compõem os processos em que as decisões foram prolatadas.
...
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, pela improcedência da
impugnação e manutenção do crédito exigido.
...
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Novamente o contribuinte aponta equívoco em relação aos comprovantes
bancários apresentados. Mas mais uma vez não buscou apresentar os comprovantes do ano
correto. Apenas aponta que poderia ter realizado o pagamento de qualquer forma, embora o
acordo judicial indicasse que o pagamento da pensão deveria ter sido feito por depósito bancário.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 158
DF CARF MF
Original